Tribunal: TJMT
Processo: 1041961-21.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041961-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE A SITUAÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELO SERVIÇO PRESTADO. QUITAÇÃO GENÉRICA. IRRELEVÂNCIA. VALOR ARBITRADO READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, reconheceu a ausência de critério contratual específico para hipótese de rescisão unilateral imotivada e fixou verba com base no trabalho efetivamente prestado. O banco apelante alega nulidade e requer a reforma integral da sentença, sustentando quitação contratual e ausência de proveito econômico, e, de forma subsidiária, pleiteia a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a sentença foi proferida fora dos limites do pedido (
julgamento extra petita
); (
ii
) se é cabível o arbitramento judicial de honorários e qual o valor adequado, diante da ausência de cláusula contratual específica e da rescisão unilateral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença observou os limites do pedido inicial, não configurando julgamento extra petita.

4
. O contrato firmado entre as partes não previu remuneração em caso de rescisão unilateral. A jurisprudência admite o arbitramento com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

6. O banco não comprovou a quitação integral dos honorários. Os termos apresentados possuem conteúdo genérico.

7. A atuação do escritório foi significativa, mas limitada às fases iniciais e intermediárias dos processos, sem participação no desfecho.

8. O valor fixado na sentença mostrou-se excessivo, sendo razoável sua readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando ausente cláusula contratual sobre rescisão unilateral imotivada. 2. A fixação da verba deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com base no serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 2º e § 11; L. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025;TJMT, N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025; TJMT, N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025; TJMT, N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Galera Mari e Advogados Associados em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os em R$
53.000,00
,
acrescido de juros legais(art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente(art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
sentença
.

O pedido de arbitramento refere-se a honorários por atuação nos processos nº
0057537-74.2011.8.14.0301
(Comarca de
Belém/PA
) e nº
0804261-25.2018.8.14.0051
(Comarca de
Santarém
/
PA
), cuja condução foi interrompida em razão da revogação unilateral do mandato pela instituição financeira.

O banco apresentou preliminar de nulidade por julgamento extra petita, alegando que a sentença arbitrou honorários com base em cláusulas já quitadas, sem pedido revisional, modificando a causa de pedir e condenando em objeto diverso do postulado.

No mérito, sustenta que a remuneração foi integralmente paga nos termos do contrato e dos recibos de quitação, inexistindo serviço pendente ou recuperação de crédito que autorize novo pagamento. Afirma que o contrato previa hipóteses taxativas de remuneração, inclusive sob condição suspensiva não cumprida. Alega a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB e aponta afronta aos
arts
. 421, 421-A, 422 e 884 do Código Civil, por desconsiderar a pactuação, a ausência de proveito econômico e a natureza acessória dos honorários. Indica nulidade por falta de fundamentação quanto ao valor arbitrado, omissão na análise contratual e distribuição incorreta da sucumbência (id. 326624390).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e o
não provimento
do recurso
(id.
326624396
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
(JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

O banco sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que a decisão teria apreciado pedido diverso daquele constante na inicial, tratando como cobrança o que foi proposto como ação de arbitramento de honorários. Argumenta que, ao fixar verba com base em critério equitativo, apesar da existência de cláusula de êxito e de pagamentos realizados, o juízo teria julgado fora dos limites da demanda.

A controvérsia decorre da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A petição inicial não pleiteou o cumprimento de obrigação contratual inadimplida nem valores previamente fixados, mas sim a fixação judicial, com base equitativa, dos honorários devidos pela atuação do escritório em
duas
ações, diante da revogação do mandato antes da obtenção de êxito.

Embora o autor tenha sugerido percentual como parâmetro de cálculo, essa referência não restringiu o pedido a tal critério, tampouco impediu o julgador de fixar valor certo com base em critérios de equidade, como efetivamente ocorreu. A sentença, portanto, não inovou nem atribuiu verba diversa da requerida, limitando-se a acolher o pedido de arbitramento diante da lacuna contratual.

A existência de cláusula de êxito e os pagamentos efetuados são matérias que dizem respeito ao mérito, e não à configuração do pedido, razão pela qual não caracterizam julgamento fora dos limites da lide.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

V

O

T

O
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

O cerne da controvérsia recursal consiste na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, impugnado pela instituição financeira, que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação contratual e ausência de proveito econômico, bem como no pedido do escritório pela majoração da verba fixada.

As partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos
contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O contrato previa remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações. Contudo, não estipulou critério para remuneração em caso de rescisão unilateral pelo contratante.

Embora tenha havido pagamentos durante a prestação dos serviços, não há prova de quitação integral do trabalho realizado.

Nesse cenário, a revogação do mandato antes da conclusão das execuções impede o reconhecimento do adimplemento total por parte do banco, legitimando o arbitramento judicial dos honorários, conforme o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

O dispositivo autoriza a fixação judicial dos honorários quando ausente previsão contratual específica ou inviabilizado o recebimento conforme pactuado, com base no trabalho efetivamente prestado.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional,
considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2º, e 85, §2º e §11; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id.
326624374
), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No caso em análise, o escritório atuou em favor
da instituição financeira
em dois processos judiciais distintos, a saber:
(i)
0057537-74.2011.8.14.0301
(Comarca de
Belém/PA
)
,
e
(
ii
)
nº
0804261-25.2018.8.14.0051
(Comarca de
Santarém
/
PA
)
.

Essas demandas envolvem
ação de busca e apreensão e
execução, ambas ajuizadas no ano de 201
8
, nas quais o escritório atuou até a rescisão unilateral do contrato, em novembro de 2020. Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou os processos. Embora não tenha participado das fases finais, é incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo
trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

A ausência de declaração de irrecuperabilidade não elide o direito à remuneração proporcional pelo período em que o advogado efetivamente atuou, sobretudo porque a rescisão unilateral do contrato pelo banco antecedeu a conclusão dos feitos, inviabilizando o recebimento nas condições originariamente pactuadas.

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a atuação do escritório nos dois processos indicados, considerando a natureza das demandas e as diligências realizadas, e fixou a verba honorária em R$ 53.000,00 com base no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e no art. 85, §8º, do CPC, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, pois indicou de forma clara os critérios adotados
.

Quanto ao valor arbitrado, o banco requer sua redução, alegando ausência de comprovação do resultado das ações indicadas e risco de enriquecimento sem causa.

Embora o arbitramento observe, em tese, os parâmetros do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o valor
fixado na sentença
mostra-se desproporcional à natureza e à extensão do serviço efetivamente prestado.

A
remuneração deve levar em conta critérios como tempo de atuação, complexidade, dedicação, utilidade do trabalho e a fase em que ocorreu a rescisão. Não se trata de pagamento vinculado ao êxito, mas da justa compensação pela contribuição efetiva do advogado.

Reconhece-se a longa relação contratual e a relevância da atuação do escritório na
s
demanda
s
indicada
s
, mas parte dos atos já foi remunerada pela cláusula de volumetria. As
demandas
possuem natureza rotineira, padronizada e de baixa complexidade, sem demonstração de teses
inéditas ou esforço técnico diferenciado. Não há, nos autos, providências que extrapolem a atuação ordinária, como produção probatória complexa ou sustentações em instâncias superiores, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários em valor elevado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Ressalte-se que o valor da causa ou o potencial benefício econômico não constituem parâmetro automático para o arbitramento, sobretudo porque a rescisão contratual anterior ao desfecho das ações impediu aferir resultado útil ao cliente. O critério deve ser a mensuração dos atos efetivamente praticados, considerada a natureza repetitiva e de baixa complexidade
dos feitos
.

Diante desse quadro, e visando assegurar proporcionalidade e equilíbrio entre a relevância dos serviços prestados e a justa remuneração devida, entendo adequado readequar a verba honorária para R$
10
.000,00, quantia compatível com o efetivo trabalho desempenhado, preservando-se a retribuição digna sem incorrer em excesso.

No tocante a alegada inadequação da distribuição do ônus de sucumbência, também não assiste razão ao banco apelante. O pedido formulado na inicial visava o arbitramento judicial de honorários pela efetiva prestação de serviços, o que foi integralmente acolhido, fixando-se quantia conforme os critérios legais. A sugestão de percentual apresentada na petição inicial não vincula o julgador, nem descaracteriza a procedência do pedido.

Não se trata de sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito na totalidade de sua pretensão principal, que era a fixação de honorários pelo trabalho efetivamente desempenhado. Aplica-se, pois, a regra do art. 85, caput, do CPC, impondo-se ao réu, ora apelante, a integral responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025